Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-77.2012.8.11.0032
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000021-77.2012.8.11.0032
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V, redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 151 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) invasão domiciliar por três indivíduos armados que anunciaram assalto; (ii) ação criminosa com emprego de violência física e grave ameaça contra toda a família; (iii) vítimas mantidas sob coação, amarradas e trancadas em cômodos da residência; (iv) subtração de diversos bens, incluindo veículo da família utilizado na fuga; (v) reconhecimento fotográfico do apelante realizado por uma vítima na fase policial e confirmado em juízo; (vi) reconhecimento pessoal do corréu por múltiplas vítimas; (vii) ausência de outros elementos probatórios que corroborem a participação do apelante; (viii) morte do corréu no curso do processo.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; (ii) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em ilegalidade ou nulidade do reconhecimento fotográfico quando a diligência praticada pela autoridade policial observa o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que seja precedida de descrição detalhada das características dos suspeitos e apresentação de diversas fotografias de outros potenciais autores.
6. O reconhecimento fotográfico de pessoa realizado durante as investigações policiais somente será válido para fixar a autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial.
7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.
8. A responsabilização criminal exige comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, sendo insuficiente o reconhecimento fotográfico realizado por uma única vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore, de forma autônoma, a responsabilidade penal do acusado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V; CPP, arts. 226, 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 394357/SC, HC no 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT, AgRg no REsp n. 2.118.456/RS, AgRg no REsp n. 2.092.025/RS; TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002, ApCrim n. 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim n. 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000021-77.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILIO SILVA LIMA - CPF: 007.892.291-70 (APELADO), SALVADOR ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 566.746.519-15 (VÍTIMA), Savio Mateus Silva Araujo(menor) (VÍTIMA), Marcelo Andrey Silva Araujo (VÍTIMA), Saulo Henrique Silva Araujo (VÍTIMA), Maria Aparecida Silva Araujo (VÍTIMA), JOAO VICTOR DE SOUZA - CPF: 041.943.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILIO SILVA LIMA - CPF: 007.892.291-70 (APELANTE), RADIJA VITÓRIA SILVA ARAÚJO (VÍTIMA), TAIANE GABRIELA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V, redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 151 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
invasão domiciliar por três indivíduos armados que anunciaram assalto;
(ii)
ação criminosa com emprego de violência física e grave ameaça contra toda a família;
(iii)
vítimas mantidas sob coação, amarradas e trancadas em cômodos da residência;
(iv)
subtração de diversos bens, incluindo veículo da família utilizado na fuga;
(v)
reconhecimento fotográfico do apelante realizado por uma vítima na fase policial e confirmado em juízo;
(vi)
reconhecimento pessoal do corréu por múltiplas vítimas;
(vii)
ausência de outros elementos probatórios que corroborem a participação do apelante;
(viii)
morte do corréu no curso do processo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em ilegalidade ou nulidade do reconhecimento fotográfico quando a diligência praticada pela autoridade policial observa o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que seja precedida de descrição detalhada das características dos suspeitos e apresentação de diversas fotografias de outros potenciais autores.

6. O reconhecimento fotográfico de pessoa realizado durante as investigações policiais somente será válido para fixar a autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

8. A responsabilização criminal exige comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, sendo insuficiente o reconhecimento fotográfico realizado por uma única vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore, de forma autônoma, a responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V; CPP, arts. 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 394357/SC, HC no 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT, AgRg no REsp n. 2.118.456/RS, AgRg no REsp n. 2.092.025/RS; TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002, ApCrim n. 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim n. 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Ilio Silva Lima
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da ação penal n. 0000021-77.2012.8.11.0032, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V, redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa (id. 303621370).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, mostrando-se incapaz de sustentar a condenação, especialmente diante do risco de formação de falsas memórias e da ausência de exibição das fotografias utilizadas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, destacando a ausência de elementos consistentes que confirmem a participação do réu nos fatos narrados na denúncia (id. 303621384).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 303621385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 311621352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ilio Silva Lima
e do corréu
João Victor de Souza
, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I, II e V – Redação anterior à Lei n. 13.654/18), em razão dos seguintes fatos:

“[...]
no dia 09 de junho de 2011, por volta das 20:00 horas, na residência da vítima, localizada na Rua Santa Cruz no 254, Bairro Centro, na cidade de Jangada/MT, João Victor de Souza e ILIO SILVA LIMA, acompanhados de outro agente não identificado, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, subtraíram, para si, um veículo caminhonete, marca Nissan/Frontier, 4x4, placa EME 2003, cor vermelha, um violão, marca HOFMAN, cor azul, um violão, cor amarela, uma guitarra, marca JANINE, dois contra baixo, marca CONDOR, cor amarela, uma sanfona, marca UNIVERSAL, uma caixa de som amplificada, uma caixa de som automotivo, um cordão de ouro, um anel de ouro, um computador, marca BITWAY, com monitor de LED 21', um aparelho celular, marca LG, (03) três aparelhos celulares, marca NOKIA, um par de tênis, um aparelho notebook, um aparelho de DVD e a importância de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) pertencentes às vítimas Salvador Araújo dos Santos, sua esposa Maria Aparecida, seus filhos Marcelo Andrey Silva Araújo, Saulo Henrique Silva Araújo, Sávio Mateus Silva Araújo, Radija Vitória Silva Araújo e sua nora Taiane Gabriela, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de 03 (três) armas de fogo e restringindo a liberdade destas.

Conforme apurou-se no procedimento investigatório, o denunciado
Ilio
, portando uma arma de fogo, invadiu a casa da vítima Salvador, anunciado que se tratava de um assalto.

Neste momento, o filho e a nora da vítima Salvador, Saulo Henrique e Taiane Gabriela chegaram ao local dos fatos e foram imediatamente abordados pelo comparsa não identificado dos denunciados, que os levou até o cômodo onde os outros integrantes da família estavam subjugados, sob a mira de uma arma de fogo.

Logo após, o denunciado
João Victor
adentrou no local para auxiliar os outros agentes, utilizando-se, também, de uma arma de fogo para ameaçar as vítimas.

Dessa feita, os denunciados e o agente não identificado começaram a revistar a casa e as vítimas, subtraindo os objetos retrocitados e colocando-os dentro da caminhonete descrita.

Ato contínuo, os agentes trancaram as vítimas Maria Aparecida e Radija Vitória no banheiro da casa e encaminharam os demais para um dos quartos da residência, amarrando-os com cadarços.

Após, os increpados utilizaram-se da referida caminhonete para evadirem do local, tomando rumo incerto.

Mister ressaltar que durante a execução do crime, os denunciados agrediram as vítimas Saulo Henrique e Sávio Mateus com socos e tapas, bem como proferiam várias ameaças de morte contra toda a família.

Salienta-se que o denunciado
João Victor
foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Salvador Araújo dos Santos, Sávio Mateus Silva Araújo, Marcelo Andrey Silva Araújo e Saulo Henrique Silva Araújo, conforme verifica-se pelos Termo de reconhecimento de pessoa de fls. 37, 40, 44 e 47.

Além disso, a vítima Salvador Araújo dos Santos reconheceu o denunciado
Ilio
através de fotografia
” (id. 303620891 – pp. 16/18).

No curso da tramitação processual, o Juízo
a quo
reconheceu a extinção da punibilidade do corréu
João Victor de Souza
, em razão de sua morte (id. 303620892 – pp. 192/196).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, incisos I, II e V, redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa (id. 303621370).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1.
Nulidade do reconhecimento fotográfico

Preliminarmente,
a defesa postula a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, mostrando-se incapaz de sustentar a condenação, especialmente diante do risco de formação de falsas memórias e da ausência de exibição das fotografias utilizadas.

Sem razão, entretanto.

De início, é importante destacar que o reconhecimento de pessoas, seja pessoalmente ou por fotografia, conforme previsto na legislação processual penal, deve ser realizado em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (CPP, art. 226).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do
Habeas Corpus
no 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, em quaisquer de suas modalidades, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC no 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5a Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em apreço, ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Salvador Araújo dos Santos
relatou o crime descrito na denúncia, afirmando que ele foi cometido por três indivíduos.

O primeiro foi descrito como um homem branco, com idade entre 20 e 25 anos, aproximadamente 1,70m de altura, rosto barbeado, trajando calça jeans, japona escura com gola branca, tênis escuro e boné preto. O segundo foi identificado como um rapaz também branco, com cerca de 1,60m de altura, rosto barbeado, cabelo curto tingido de vermelho, com
piercing
metálico prateado no supercílio esquerdo, vestindo calça jeans, camiseta branca de manga curta e tênis branco. O terceiro foi apontado como um homem moreno-claro, com aproximadamente 1,70m de altura e idade aparente entre 17 e 20 anos, trajando camiseta de manga comprida e cor escura, calça jeans, boné preto e tênis cuja cor não pôde ser observada (id. 303620891 – pp. 26/28 e pp. 29/30).

Em momento posterior, o ofendido acessou o banco de dados fotográfico da Delegacia Municipal de Jangada, alimentado por álbuns armazenados em sistema informático fornecido pelo Departamento de Inteligência da SEJUSP/MT, oportunidade em que reconheceu
Ilio Silva Lima
e
João Victor de Souza
como dois dos autores do crime (id. 303620891 – pp. 29/30).

Em juízo, a vítima
Salvador Araújo dos Santos
confirmou o reconhecimento, ressaltando que todos os envolvidos estavam com o rosto visível no momento da ação delitiva e que, na delegacia, examinou um catálogo de fotografias, por meio do qual identificou os denunciados, incluindo o apelante
Ilio Silva Lima
.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico constante nos autos, os elementos de prova demonstram que a vítima inicialmente descreveu os autores do crime à autoridade policial e, somente depois, teve acesso a fotografias de pessoas diversas, entre as quais reconheceu o apelante como um dos responsáveis pela infração penal.

Portanto, os
reconhecimentos fotográficos
realizados no curso das investigações não podem ser reputados nulos, pois os atos foram precedidos de descrição detalhada das características dos acusados e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência estadual: “
O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado
” (ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

Desta forma,
inviável acolher o pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico formulado pelo apelante.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I, II e V – Redação anterior à Lei n. 13.654/18)

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, destacando a ausência de elementos consistentes que confirmem a participação do réu nos fatos narrados na denúncia.

A pretensão absolutória é procedente.

No pertinente ao crime de roubo, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais (TJMT, ApCrim n. 1008511-41.2024.8.11.0003), circunstância que confere elevado valor probatório ao seu depoimento quando coerente e harmônico com o restante do conjunto fático-probatório.

De igual modo, tem-se reconhecido que o reconhecimento do réu, realizado na fase policial e confirmado em juízo, quando acompanhado de narrativa detalhada da dinâmica delitiva, constitui elemento relevante no contexto probatório, podendo contribuir para a formação do convencimento judicial, desde que analisado em harmonia com o restante das provas colhidas (TJMT, ApCrim n. 0004579-09.2019.8.11.0045).

Todavia, a jurisprudência pátria também adverte que tal elemento, ainda que formalmente válido, não detém força probante absoluta, não podendo, isoladamente, sustentar juízo condenatório (STJ, AgRg no REsp n. 2.118.456/RS; AgRg no REsp n. 2.092.025/RS).

Na hipótese dos autos, ao serem ouvidas
em juízo, as testemunhas
Saulo Henrique Silva Araújo
,
Salvador Araújo dos Santos
,
Maria Aparecida Silva de Araújo
e
Savio Mateus Silva Araújo
relataram que, na noite dos fatos, indivíduos armados invadiram a residência da família e anunciaram o assalto, agindo com extrema violência física e psicológica contra todos os presentes.

Os autores do fato agrediram especialmente
Saulo
, contra quem desferiram diversos socos e chutes, inclusive levando-o por mais de uma vez a diferentes cômodos para intensificar as agressões na tentativa de obter informações sobre armas e dinheiro. Todos os familiares foram rendidos, revistados, reunidos na sala e posteriormente amarrados com cadarços de tênis, sendo os homens presos no quarto e as mulheres trancadas no banheiro, sob ameaça de morte.

Os ofendidos destacaram que a ação criminosa teve início por volta das 20h e durou entre 40 (quarenta) minutos e 01 (uma) hora, conforme as variações temporais indicadas pelas vítimas. Durante esse período, os assaltantes vasculharam toda a residência, subtraíram diversos pertences da família, como aparelhos eletrônicos, instrumentos musicais, computadores, calçados e outros objetos de valor, os quais eram carregados até a caminhonete da família por
Saulo
, sob coação.

Todas as vítimas destacaram a violência dos agentes, sobretudo contra
Saulo
, que chegou a desmaiar em razão das agressões.
Maria Aparecida
e
Salvador
presenciaram momentos específicos desses atos, inclusive quando os criminosos levaram
Saulo
até a cozinha para espancá-lo, deixando-o caído no chão.

Após relatar os fatos na delegacia e descrever os suspeitos, a vítima
Salvador Araújo dos Santos
teve acesso ao banco de dados fotográfico da Delegacia Municipal de Jangada, alimentado por álbuns digitais fornecidos pelo Departamento de Inteligência da SEJUSP/MT. Nessa oportunidade, reconheceu
Ilio Silva Lima
e
João Victor de Souza
como dois dos autores do crime (id. 303620891 – pp. 29/30).

Interrogado na fase policial,
João Victor de Souza
negou envolvimento nos fatos (id. 303620891 – pp. 45/48). Apesar da negativa, ele foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas
Salvador Araújo dos Santos, Sávio Mateus Silva Araújo, Marcelo Andrey Silva Araújo e Saulo Henrique Silva Araújo
(id. 303620891 – p. 49, p. 52, p. 56, p. 59).

Por outro lado, embora existam diversos elementos probatórios em desfavor de
João Victor
, não há provas suficientes que demonstrem o envolvimento do apelante
Ilio Silva Lima
na prática criminosa descrita na denúncia.

Embora a vítima
Salvador Araújo dos Santos
tenha confirmado em juízo que reconheceu o apelante por fotografia durante a fase investigativa, inclusive mencionando o seu nome, essa confirmação não se traduziu em renovação formal do ato de reconhecimento.

Isso porque o apelante sequer esteve presente na audiência, o que impediu sua submissão ao contraditório direto e à ratificação presencial da identificação. Na realidade, o que se verificou em juízo foi apenas a rememoração de um procedimento pretérito, afastando sua aptidão para fundamentar, isoladamente, um juízo condenatório.

Além disso, as demais vítimas limitaram-se a descrever características físicas dos autores, sem realizar o reconhecimento formal do apelante como partícipe do crime.

Assim, a condenação encontra-se lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito na delegacia e confirmado por apenas uma vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore, de forma autônoma, a responsabilidade penal do acusado.

Essa fragilidade probatória se evidencia na ausência de colaboração do corréu, de apreensão de bens subtraídos em posse do apelante, de reconhecimento por outras vítimas, ou de qualquer outro indício concreto de sua participação nos fatos.

Ressalte-se que, embora
Sávio Mateus
,
Marcelo Andrey
e
Saulo Henrique
tenham descrito as características físicas dos autores, não há nos autos qualquer termo de reconhecimento fotográfico por parte dessas vítimas que aponte o apelante como um dos agentes (id. 303620891 – pp. 50/51, pp. 54/55, pp. 57/58).

Impõe-se registrar que a vítima
Saulo Henrique
, em depoimento prestado em juízo, afirmou ter comparecido à delegacia de polícia para realizar reconhecimento pessoal, relatando, na audiência, que teria identificado o acusado.

Contudo, a análise detida da mídia revela dúvidas quanto à identidade da pessoa efetivamente reconhecida, pois o termo juntado aos autos, embora contenha o nome da vítima, refere-se ao corréu, uma vez que o apelante sequer estava presente no ato, o que inviabiliza a formação de juízo seguro sobre quem, de fato, foi indicado como autor do fato.

De igual modo, as declarações dos policiais civis
Benedito Antônio Rondon
e
Joaquim Pereira de Souza Filho
, no sentido de que as vítimas teriam reconhecido o apelante, não encontram respaldo documental, uma vez que apenas
Salvador Araújo dos Santos
realizou esse reconhecimento formalmente nos autos.

Dessa forma, inexistem provas capazes de sustentar a condenação.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente a especial força probatória da palavra da vítima nos delitos patrimoniais, não se pode olvidar que, no caso concreto, as declarações de
Salvador Araújo dos Santos
carecem de respaldo em outros elementos de prova, circunstância que impõe a reforma da sentença.

Cumpre enfatizar que, dada a gravidade da intervenção penal, a responsabilização criminal exige comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas. Diante de um quadro de incertezas, a insuficiência probatória impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Como bem ressalta a doutrina: “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação.
Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5o, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Logo, a

responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no crime, impõe-se a sua absolvição (ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

Diante disso, acolho a pretensão defensiva e absolvo o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ilio Silva Lima
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da conduta narrada na inicial, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025